Tribunal: TJDFT
Processo: 0002712-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas as materialidades e a autoria dos crimes de lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal, por duas vezes) pelo conjunto probatório produzido nos autos, não há falar em absolvição por ausência de provas.
2. É certo que, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, é imprescindível a realização do exame pericial quando a infração deixar vestígios; entretanto, é igualmente certo que referido exame poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios ou mediante justificativa idônea da inviabilidade da realização da prova técnica.
3. A não realização de exame pericial, tempestivamente, (seguida pelo desaparecimento dos vestígios, inviabilizando a prova técnica) encontra justificativa idônea: a vítima temia, deveras, reações ainda mais agressivas ou até letais por parte do réu, o qual a ameaçava, constantemente, com as facas da residência e de sua coleção.
4. Evidenciado o dolo do réu em ferir o pé da vítima com uma faca, item que buscou na cozinha, em meio a uma discussão, e em poder do qual avançou contra ela, não se fala em desclassificação da conduta para lesão culposa.
5. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
6. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação; pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.
7. Diante das circunstâncias que envolveram os delitos e das condições econômicas das partes (sendo o réu empresário e colecionador de facas, com um acervo de cerca de cinquenta itens), proporcional e razoável o valor indenizatório fixado na sentença a título de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais), uma vez que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
8. Recurso desprovido.